Tribunal: TJPA
Processo: 0000195-52.2010.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000195-52.2010.8.14.0039

APELANTE: LUZIMARIO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pretendida desclassificação da conduta a que foi condenado para a de lesão corporal culposa. Pretensão infundada. Provado nos autos que a ação perpetrada pelo apelante, contra sua própria companheira, foi dolosa ao despejar óleo fervente em seu corpo. Pretendida reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja imposta em importe mais brando. Tese improcedente. Pena base, assim como a pena final, imposta em patamar justo para o caso em estudo, tendo em vista que mais de uma circunstância judicial foi averiguada como desfavorável ao apelante, o que por si só já conduz a pena para além de seu mínimo permitido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Paragominas, em que é apelante
LUZIMÁRIO DA SILVA RIBEIRO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000195-52.2010.814.0439

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Paragominas

APELANTE:
Luzimário da Silva Ribeiro

ADVOGADO(A): Def. Púb. Diogo Marcell S. N. Eluan

APELADO: Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr
a
.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Luzimário da Silva Ribeiro
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 2º, IV, c/c § 9º, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 5º, III, e art. 7º, da Lei 11.340/2006, c/c art. 387, e ss., do Código de Processo Penal
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 19 de novembro de 2009, por volta das 05hs40min., a vítima, Alexandra Ferreira Lima, teve uma discussão com seu companheiro, ora apelante, pois este queria manter relações sexuais com a ofendida, tendo esta negado, por estar sentido dores na região pélvica, razão esta que fez com que o denunciado a acusasse de estar tendo relações com outro homem, vindo em seguida a agredi-la com socos, tapas e puxos de cabelo.

Afirma a denúncia que após essas agressões o acusado trancou a vítima no quarto do casal e, quando retornou, puxou a ofendida pelos cabelos ameaçando-a com uma faca, cortou os cabelos da ofendida e a levou para a cozinha, local este que jogou a vítima no chão e despejou uma panela de óleo quente no corpo da ofendida.

Enquanto o denunciado foi em busca de uma corda, a vítima conseguiu fugir da casa e pedir socorro para pessoas que se encontravam em frente à uma loja de conveniência.

Mesmo tendo o denunciado conseguido empreender fuga, levando consigo o filho do casal, a polícia conseguiu prendê-lo algum tempo depois.

Em razões recursais
, requer a defesa a desclassificação da conduta a que foi condenado para a de lesão corporal culposa, presente no art. 129, § 6º, do CPN, já que entende a as testemunhas trazidas aos autos foram parciais em seus testemunhos, tendo sido supervalorada a palavra da vítima quando de seu depoimento em juízo. De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, por existência de erro na mesma, devendo a pena final ser dosada em seu mínimo permitido, por falta de circunstâncias negativas, agravantes e causas de aumento de pena.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA A QUE FOI CONDENADO

O APELANTE
.

Requer a defesa a desclassificação da conduta a que foi condenado para a de lesão corporal culposa, presente no art. 129, § 6º, do CPN, já que entende a as testemunhas trazidas aos autos foram parciais em seus testemunhos, tendo sido supervalorada a palavra da vítima quando de seu depoimento em juízo. De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, por existência de erro na mesma, devendo a pena final ser dosada em seu mínimo permitido, por falta de circunstâncias negativas, agravantes e causas de aumento de pena.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato todo o crime em questão, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada à parte recorrente,
senão vejamos
:

A vítima, ALEXANDRA FERREIRA LIMA, disse ao juízo da causa, ID nº 4423045,
que estava em sua casa, com o denunciado e seu filho; que mantiveram relações sexuais mas, em certo momento, a vítima começou a sentir dor na barriga e pediu para que o acusado parasse; que o denunciado foi até ao banheiro e, quando voltou, disse que a vítima tinha outro homem, começando a se alterar e a bater na depoente com tapas, puxões de cabelo e empurrões; que o denunciado trancou a depoente no quarto e quando retornou, estava com uma faca de serra nas mãos, tendo cortado o cabelo da vítima; que a depoente pediu para que o recorrente parasse com aquilo; que o apelante largou a faca e, segurando nas orelhas da vítima, disse a ela que era a mulher que ele mais tinha amado na vida e se ela não fosse dele não seria de mais ninguém; que nesses intervalos a depoente sofria empurrões e puxões de cabelo; que chegou a telefonar para a polícia, mas só dava sinal de ocupado; que conseguiu sair de casa e ficou correndo ao redor do imóvel, mas o acusado lhe puxou para dentro e lhe arrastou para a cozinha; que o óleo já estava esquentando no fogo; que a depoente caiu deitada e o denunciado derramou óleo quente em seu corpo; que a depoente conseguiu visualizar a chave na porta da cozinha e conseguiu sair da casa, nua e enrolada em um lençol; que foi levada à Delegacia por um rapaz que estava perto de sua casa e de lá foi encaminhada ao hospital.

O apelante, em seu depoimento em juízo, ID nº 4423045,
confirma que discutiu com a vítima, bem como que ficou com ciúmes da mesma, no entanto, nega ter agredido a ofendida com tapas, mas somente com puxões de cabelo. Afirma também que havia colocado óleo no fogo para fritar batatas; que houve luta corporal e o óleo acabou derramando na vítima.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito, presente à ID nº 4423048
, esclarece que ocorreu ofensa a integridade corporal da vítima (quesito nº 1); através de ação térmica (quesito nº 2) bem como que resultou deformidade permanente da ofendida (quesito nº 7). O referido Laudo descreve de forma clara todos os danos sofridos pela vítima,
in verbis
: “
Mancha hipercromica resultante de queimadura localizada nas seguintes regiões: glúteo direito e esquerdo, coxa direita e esquerda, face, pescoço, tórax, absdome e pernas direita e esquerda
.”

Ora, como se observa nas transcrições dos depoimentos acima, a alegação da parte recorrente não se mostrou idônea o suficiente a ponto transmudar sua condenação como requerido, já que o depoimento da vítima, prestado de forma firme e com minúcias de detalhes ao juízo da causa, se mostrou forte o suficiente para ensejar um decreto condenatório, já que corroborado pelo Laudo de Corpo de Delito presente nos autos, é capaz de embasar uma decisão condenatória, não estando presente qualquer minúcia de prova que demonstre que a ação perpetrada pelo ora apelante tenha sido culposa, muito pelo contrário, o que se viu nos autos foi que deveras a ação foi até premeditada, posto que quando o recorrente saiu do quarto, deixando a vítima trancada, já se direcionou à cozinha para esquentar o óleo o qual foi usado para agredir a integridade física da ofendida, deixando com deformidade permanente, devendo então a decisão condenatória permanecer in totum, por seus próprios fundamentos, já que inexistente qualquer sombra de crime culposo neste autos, o que impossibilita a desclassificação requerida.

No que tange a pretendida revisão da dosimetria penal, também aqui vejo que nada há de se decotar ou acrescentar na pena aplicada, uma vez que considerada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, o que conduz a pena base para além do seu mínimo permitido, além do que, a valoração do quantum de aplicação a cada circunstância desfavorável fica a cabo da discricionariedade do juiz sentenciante, que poderá dar uma valoração maior a uma circunstância em detrimento de outra, não sendo elas, as circunstâncias do art. 59 do CPB, possuidoras de uma mesma valoração para cada uma, podendo o magistrado, repito, valorar uma circunstância de forma mais gravosa em relação a outra, não sendo isso caso de equívoco ou
erro in judicando
.

Existente de fato a causa de aumento de pena presente no art. 129, § 10, do Código Penal, por ter o recorrente praticado lesão corporal em sua companheira, a pena foi devidamente aumentada em 1/3 (um terço) pelo magistrada a quo, estando, portanto, em seus devidos termos a decisão recorrida, devendo permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo em sua plenitude a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 28/07/2021